Tribunal: TJDFT
Processo: 0750941-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Ementa: AGRAVO EM EXECUÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE. FUGA DO APENADO. REGRESSÃO DE REGIME. PERDA DE DIAS REMIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Execução interposto contra decisão que homologou falta grave pela fuga do agravante, determinou a regressão ao regime fechado, e revogou 1/5 dos dias remidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a justificativa apresentada pela defesa é idônea para afastar o reconhecimento da falta grave pela fuga; (ii) determinar se a decisão de regressão ao regime fechado e a revogação dos dias remidos está adequadamente fundamentada; (iii) verificar a ocorrência de prescrição na apuração da falta grave.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fuga do apenado, que perdurou por quase três meses e culminou em sua recaptura em outro estado, evidencia conduta incompatível com os princípios que regem a execução penal, configurando falta grave nos termos do art. 50, II, da Lei de Execução Penal.
4. A decisão de regressão para o regime fechado e a revogação de 1/5 dos dias remidos encontra fundamentação adequada na gravidade da conduta e no período de abandono do cumprimento da pena.
5. Não se verifica a prescrição da falta grave, pois, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional é de três anos, contado da data da recaptura, o qual não foi ultrapassado.

IV. DISPOSITIVO
6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei 7.210/84, arts. 50, II, e 118, I; Código Penal, art. 109.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema n. 3 da edição n. 7 e Tema n. 8 da edição 146 da “Jurisprudência em Tese”.